Tribunal: TJDFT
Processo: 0706813-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE CONFIGURADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MONTANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal. Alega obscuridade no julgado no tocante à condenação em honorários advocatícios, de modo a esclarecer se incidirá sobre o valor total efetivamente pago pela autora ou apenas sobre a diferença desse valor e o montante objeto da condenação.

2. Embargos próprios e tempestivos.

3 Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar a oposição dos embargos.

4. No caso, o acórdão manteve a sentença e fixou os honorários advocatícios do recorrente vencido no patamar de 20% do valor atualizado da condenação. Entretanto, dada a obscuridade no entendimento apontado, esclarece-se que deverá incidir honorários advocatícios sobre o valor indevidamente cobrado da parte autora, ou seja, sobre o montante de R$ 1.750,00.

5. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para sanar a obscuridade e constar a “condenação do recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da condenação referente ao montante cobrado indevidamente pelo banco da parte autora de R$ 1.750,00”.

6. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.